Tribunal: TJPA
Processo: 0850990-67.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850990-67.2020.8.14.0301

APELANTE: WILSON LIMA MENDES NETO

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0850990-67.2020.8.14.0301

APELANTE: WILSON LIMA MENDES NETO

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

SENAC

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA – MÉRITO - PARCELAS REFERENTES A MENSALIDADES DE CURSO – INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – ENCARGOS – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0850990-67.2020.8.14.0301

APELANTE: WILSON LIMA MENDES NETO

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

SENAC

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por WILSON LIMA MENDES NETO. em face de sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Civel e empresarial de Belém/Pa, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

SENAC

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a a parte autora afirma que celebrou contrato para prestação de serviços educacionais com a parte ré, sendo que esta deixou de cumprir com as obrigações avençadas e atualmente possui um saldo devedor no montante de R$ 5.420,91. Ajuizando a presente demanda a fim de obter o pagamento da dívida.

Diante disso, pediu a busca e apreensão e o pagamento do integral da dívida.

A requerida apresentou contestação, Id.
12809949

Na sentença (ID
12809971

), o julgador
a quo
, julga procedente a pretensão.

Nas razões recursais (ID
12809973
), o apelante, sustenta que o Apelante não cursou as demais disciplinas do curso posteriores à disciplina Estrutura Organizacional e Funções da Equipe de Educação à Distância, ministrada entre 14/02/2018 a 06/03/2018, ante o descumprimento das cláusulas contratuais com relação à realização de avaliações, é evidente que as cobranças relacionadas ao período de 07/03/2018 a 20/02/2019 são indevidas..

Não foi apresentada contrarrazões (ID
12809978
)

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0850990-67.2020.8.14.0301

APELANTE: WILSON LIMA MENDES NETO

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

SENAC

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir
Prima face
passo a apreciação da preliminar suscitada em sede de contrarrazões: Vencidas a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não do pagamento das

parcelas inadimplidas pela recorrente.

Feitas essas considerações

iniciais, aprofundo -me na análise das questões

recursais:

Na petição inicial, a autora narrou que, a apelante celebrou contrato de prestação

de serviços educacionais para sua filha, junto à instituição de ensino ora recorrida. Afirmou que não houve pagamento das mensalidades, totalizando o valor, já devidamente corrigido de R$ R$ 5.420,91. (cinco mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e um centavos).

A ré, ora apelante, negou a relação jurídica existente entre as partes sendo indevidas as cobranças de mensalidades

Ora, se o aluno usufruiu do curso, obtendo aproveitamento, não se pode negar a obrigação de pagamento das mensalidades escolares, paralelo a isso, competia a ré a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de crédito da recorrida, em especial a quitação total do valor cobrado, o que não se desincumbiu.

Nessa direção, é o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRES TAÇÃO DE

SERVIÇOS EDUCACIONAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA COM TERMO DE VENCIMENTO - INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS (JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA) A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA.

- Em se tratando de dívida positiva e líquida, com termo certo de vencimento, os juros de mora devem ser aplicados a partir do inadimplemento, haja vista que a mora verificou-se já no momento em que o devedor, ciente do vencimento do débito, não efetuou seu pagamento - A correção monetária não constitui um plus, mas mera forma de ajuste do valor nominal da moeda, para que guarde durante o tempo o mesmo poder aquisitivo, razão pela qual também deve ser aplicada a partir da data do vencimento de cada mensalidade escolar - Deve ser mantida a cobrança de multa moratória de 2%, porquanto estipulada em conformidade com o § 1º, do art. 52, do Código de Defesa do Consumidor, tendo como marco inicial o vencimento de cada parcela. (TJ-MG - AC: 10024141098327001 Belo Horizonte, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 05/09/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017)

Assim, não sobejam dúvidas quanto ao acerto da sentença atacada, a qual merece manutenção à vista da observância da legislação e jurisprudência pertinentes ao tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2024